Tribunal: TJMT
Processo: 1008083-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1008083-10.2020.811.0000
Impetrante: ADUNEMAT – Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – Seção Sindical do ANDES-SN
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela ADUNEMAT – Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na alteração da faixa de isenção da contribuição previdenciária, implementada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, especificamente, no artigo 2o, inciso II, §§ 5o e 6o.
Informa a Impetrante que, pela referida lei, a partir de junho/2020, todos os inativos que ganham acima de R$ 3.000,00 (três mil reais) terão seus benefícios taxados, linearmente, em 14% (quatorze por cento), aumento este que representará impacto muito superior ao experimentado pelos servidores da ativa.
Defende o cabimento do mandamus, porquanto manejado em face de uma norma que veicula a majoração da alíquota previdenciária a um patamar representativo de verdadeiro confisco sobre os proventos dos inativos e pensionistas, portanto, norma de efeitos iminentes e concretos.
Sustenta a violação do princípio da isonomia, haja vista o estabelecimento de tratamento diferenciado entre os aposentados da iniciativa privada e os do serviço público, além da ofensa aos princípios do não confisco, da bitributação, da contributividade e da referibilidade.
Sob esses argumentos, argui a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, de modo que pugna, ab initio, seja a autoridade coatora compelida a abster-se de cobrar a contribuição previdenciária de inativos, até o teto do salário contribuição do Regime Geral, conferindo-se aos seus representados, assim, a mesma imunidade assegurada aos trabalhadores filiados ao Regime Geral da Previdência Social, até o julgamento do mérito mandamental.
Antes da análise do pleito liminar, entendo necessário que, sobre ele, manifeste-se a autoridade impetrada, trazendo aos autos, inclusive, os documentos que entender necessários, para cujo ato concedo o prazo de 05 (cinco) dias.
Após, tornem-me os autos imediatamente conclusos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator